Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. APELAÇÃO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMUNICABILIDADE DE DÍVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR. DOCUMENTO JUNTADO COM O APELO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REGRA GERAL DA COMUNHÃO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, determinou a divisão igualitária de bens e dívidas, excluindo da comunhão, em sede de embargos, dois bens (computador e impressora), reconhecidos como instrumentos de trabalho da ré. A ré sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de ofícios bancários e omissão quanto a pedidos de buscas patrimoniais, bem como impugna o valor da causa e partilha de empréstimos. O autor recorre da exclusão do computador e da impressora da partilha, pretendendo que sejam reconhecidos como instrumentos de seu trabalho como docente, ou que sejam reintegrados à partilha.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofícios bancários, à luz do saneamento que fixou os pontos controvertidos, reputou suficiente a prova então existente e distribuiu o ônus probatório; (ii) saber se houve omissão do juízo a quo quanto ao pedido de realização de buscas patrimoniais e de perícia de avaliação de bens; (iii) decidir sobre a impugnação ao valor da causa; (iv) saber se são comunicáveis as dívidas comprovadas nos autos e contraídas na constância da união; (v) verificar se, no caso, há justificativa legal para a juntada de documento com a apelação; (vi) definir se bens móveis (computador e impressora) configuram instrumentos de profissão de alguma das partes ou se devem ser incluídos da partilha.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de defesa inexistente. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando o acervo documental já é suficiente para o deslinde da causa (arts. 370 e 371 do CPC).
3.1. Opera-se a preclusão temporal e consumativa se a parte, intimada da decisão de saneamento que definiu os pontos controvertidos, declarou a suficiência das provas e distribuiu o ônus probatório segundo as regras ordinárias do art. 373 do CPC, não solicita ajustes no prazo de cinco dias (art. 357, § 1o, do CPC), tornando a decisão estável.
4. Inexiste omissão na prestação jurisdicional do juízo de origem, tendo em vista que os pedidos de buscas patrimoniais e de realização de perícia para avaliação de bens foram devidamente enfrentados, embora rejeitados, mas com fundamento adequado de que as diligências solicitadas poderiam ser apreciadas na liquidação/cumprimento se demonstrada a utilidade e delimitado o objeto.
5. A jurisprudência desta egrégia Corte assenta que, nas ações de partilha decorrentes de divórcio/união estável, não há condenação ou proveito econômico mensurável: o provimento não acarreta acréscimo patrimonial, mas apenas a divisão do acervo comum, de modo que o valor da causa não precisa espelhar o patrimônio total.
5.1. Ademais, a pretensão prejudica a própria apelante, porquanto a sentença fixou honorários por equidade (art. 85, § 8o, CPC) e a elevação do valor da causa conduziria à aplicação do art. 85, § 2o, CPC (10%–20% sobre o novo valor), agravando sua sucumbência. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
6. As dívidas contraídas na constância da união estável presumem-se revertidas em proveito da família, “ex vi legis” (arts. 1.644 e 1.666, ambos do Código Civil) e conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, gerando a necessidade de partilha, salvo prova em contrário pela parte interessada, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.
7. A juntada de “documento novo” em apelação é inadmissível quando a controvérsia era prévia e não se demonstra fato superveniente nem impossibilidade pretérita (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
8. Ausente lastro probatório idôneo para reconhecer a incomunicabilidade de bens com fundamento na sua qualificação como instrumentos de trabalho em favor de qualquer das partes (art. 1.659, V, do Código Civil), prevalece a regra geral do art. 1.660, I, do mesmo Código, segundo a qual os bens adquiridos onerosamente na constância da união são comunicáveis.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da ré: preliminares rejeitadas (cerceamento/omissão), impugnação ao valor da causa improcedente; recurso não provido. Apelação do autor: documento não conhecido e recurso provido para reintegrar notebook e impressora à partilha, de forma igualitária.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o, 370, 371, 373, 434, 435, 1.009, § 1o, 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, arts. 1.658–1.666, 1.659, V, 1.660, I, 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076509, de relatoria da Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2075846, de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2073376, de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível; Acórdão no 2091095, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1815257, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1769572, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2090558, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível; Acórdão no 2085848, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; Acórdão no 2055135, de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível; Acórdão no 2063002, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2068483, de relatoria da Desa. Soníria Rocha D’Assunção, da 6a Turma Cível; Acórdão no 2062847, de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2073073, de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2009267, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1948358, de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível; Acórdão no 2086738, de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva, da 5a Turma Cível; Acórdão no 2086430, de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2085873, de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível.